Tribunal: TJDFT
Processo: 0016968-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016968-46.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MAURY GOMES PINHEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 25672045, de impugnação do Distrito Federal quanto: a) ao índice de correção monetária adotado para atualização do crédito exequendo; b) a falta de comprovação da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e c) a imputação do débito ao Distrito Federal, e não ao IPREV. Em relação ao índice de correção monetária, asseverou que a decisão que afastou a aplicação da TR como índice de correção monetária e determinou a incidência do IPCA, ausente ação rescisória, deixou de observar os institutos da preclusão e da coisa julgada, uma vez que a aplicação da TR constava do título executivo e da inicial do cumprimento de sentença. Pontuou que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.495.146 (tema 905), ressalvou que deveria ser preservada a correção monetária já acobertada pela coisa julgada, sendo incabível a modificação sem prévia ação rescisória, sob pena de violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil. Observou que os efeitos vinculantes e “erga omnes” das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. Subsidiariamente, mantida a aplicação do IPCA, argumentou que a decisão determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período incorreu em julgamento “extra petita”, pois o requerido pelo exequente foi a aplicação a partir de 30-junho-2009, nos termos do decidido no RE 870.947. Noutro giro, sustentou que não estaria comprovada a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o exequente fez prova somente de sua aposentadoria e exoneração, não comprovando sua nomeação. Ademais, deveria a parte comprovar que não exercia o cargo apenas de forma interina. Como último questionamento, apontou que na ação de cobrança 2015.01.1.125134-3 foi estabelecida a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, de forma que este ente somente arcaria com o pagamento do crédito exequendo em caso de insuficiência de recursos do IPREV, que é o devedor principal. Nesse passo, aduziu que eventual expedição de precatório deve comtemplar o IPREV/DF como devedor. A parte Exequente se manifestou sobre a impugnação no ID 26182574, argumentando que os critérios de correção monetária foram objeto da decisão de ID 16819899, que não foi objeto de recurso pelo Distrito Federal, tornando-se preclusa a matéria. Quanto à alegação da não comprovação da jornada de trabalho, argumentou que o documento ID 9501551, que comprova a aposentadoria do exequente, também revela que naquela época exercia o cargo em comissão de Chefe de Protocolo e Documentação Administrativa do Hospital de Base, sujeito a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da lei. Obtemperou ainda que, em 2017, no bojo da execução individual de obrigação de fazer n. 0051900-94.2016.8.07.0000, já arquivada, o executado incorporou aos proventos de aposentadoria do exequente o valor correspondente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais. É o relatório. Decido. CORREÇÃO MONETÁRIA A definição dos índices de correção monetária a serem aplicados para atualização do crédito em execução foi debatida na decisão de ID 14024159, que precluiu em 12-junho-2020 (ID 16585375 e 16819899), sem que o Distrito Federal houvesse impugnado seus termos. A referida decisão acatou pedido da parte exequente que aduzia ter sido concluído o julgamento no Supremo Tribunal Federal acerca dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, rejeitando-os, sem qualquer modulação, permanecendo incólume a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, sendo devida a aplicação do IPCA-E para a correção monetária do crédito a partir de 30/6/2009. A decisão explicou que deliberação anterior, exarada no processo (ID 9501581), determinou o prosseguimento do feito, atualizando-se o crédito da parte Exequente pelo INPC até 29-junho-2009 e pela TR, a partir de 30-junho-2009 até a data da expedição do precatório, de forma provisória, até o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947. Explicou-se que a decisão anterior se fundou na compreensão que, uma vez que a correção do crédito pelo IPCA-E resultaria em quantia superior àquela que seria devida se aplicada a TR, era possível dar seguimento à execução pela parte incontroversa do crédito, conforme autoriza o art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Assim, diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 pelo STF, rejeitados por maioria, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 em Recurso Extraordinário com repercussão geral, cumpria fixar, em definitivo, o índice a ser aplicado para a correção monetária do crédito, qual seja: o IPCA-E, a partir de 30-junho-2009. Inclusive, após a escoar “in albis” o prazo para recurso acerca da decisão que estabeleceu, em definitivo, o índice de correção monetária a ser aplicado, foram elaborados novos cálculos pela Contadoria, aplicando o IPCA-E (ID 16955779), em relação aos quais o ente público discordou somente acerca da taxa de juros aplicada, juntando, inclusive, memorial de cálculos elaborados pelo seu apoio contábil aplicando o IPCA-E como índice de correção monetária (ID 18194749). Cumpre consignar que matérias de ordem pública também se sujeitam à preclusão, quando expressamente debatidas e resolvidas no feito, conforme ocorreu na hipótese em apreço. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1o, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, § 1o, DO CPC. 1. Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em contra decisão que reconheceu a impossibilidade de modificação da taxa de juros utilizada nos cálculos que instruíram a execução, sem anuência da parte contrária, ante o disposto no art. 329 do CPC. 2. Os recorrentes alegam, em síntese, que, diante do disposto no art. 322, § 1o, do CPC e por cuidar-se de questão de ordem pública, o percentual de juros poderia ser modificado, independentemente de anuência da parte contrária. 3. Correta a posição firmada no acórdão combatido, no sentido da imprescindibilidade da anuência da executada para a modificação do pedido constante da exordial, por força do art. 329, I e II, do CPC e da preclusão da matéria. 4. O § 1o do art. 322 do CPC prevê tão somente que o juiz não fica adstrito à eventual omissão da parte autora no tocante às matérias nele apontadas, pois os pedidos - juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência -, por serem considerados como pedidos implícitos. 5. Não obstante, uma vez que tais parcelas da condenação estejam acobertadas pela coisa julgada, bem como pleiteadas em procedimento executório, com a concordância da parte contrária, não é mais lícito à parte pretender modificá-las sem a anuência do executado, seja pelo disposto no art. 329, II, do CPC, seja pela ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC). 6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. 7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 8. Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC). 9. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que não foi realizado o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida no precedente invocado como paradigma e no aresto impugnado. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314169, 00011642920178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a mesma compreensão, confiram-se os precedentes desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314169, 00011642920178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matérias de ordem pública, por força dos artigos 337, § 5o, e 485, § 3o do Código de Processo Civil podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e alegadas pelas partes em qualquer tempo e grau de jurisdição. É nesse sentido que são consideradas insuscetíveis de preclusão. 2. No entanto, decisão que soluciona qualquer questão dessa natureza uma vez preclusa, pela falta de interposição do recurso apropriado ou pelo desprovimento do recurso interposto, por óbvio, não pode ser reintroduzida em outro momento processual. 3. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual após estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica das partes. 4. Havendo pronunciamento judicial expresso quanto às questões levantadas em sede de apelação e evidenciado, que na ocasião, o ora apelante não interpôs recurso apropriado, tampouco se manifestou deixando, por vezes, transcorrer in albis seus prazos, verifica-se a ocorrência da preclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1263970, 00225354220148070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Neste cenário, ao revés do aventado pelo Distrito Federal, a preclusão e a coisa julgada não socorrem a sua pretensão, e sim impõem a sua rejeição. COMPROVAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO O Distrito Federal sustentou que não estaria comprovada a jornada de 40 (quarenta) horas semanais que dá ensejo às diferenças salariais objeto da execução, aduzindo que o exequente fez prova somente de sua aposentadoria e exoneração, não comprovando sua nomeação. Ademais, deveria a parte comprovar que não exercia o cargo apenas de forma interina. De início cumpre asseverar que, nos termos do artigo 534 e seguintes do Código de Processo Civil, proposta a execução contra a Fazenda Pública, o ente estatal será intimado para, querendo, impugnar a execução, devendo arguir, dentre outras matérias, a inexigibilidade da obrigação (artigo 535, inciso III, CPC). Nesse passo, proposta a presente execução individual de sentença coletiva no ano de 2017, o Distrito Federal foi intimado para impugnar a Execução, mas deixou transcorrer “in albis” o prazo legal (ID 9501542 e 9501548). Em seguida, na decisão de ID 9501551, este Juízo apreciou os requisitos para o cumprimento individual de sentença do coletiva, concluindo pelo total atendimento, nos seguintes termos: O título executivo judicial foi proferido em Mandado de Segurança coletivo, razão pela qual se impõe o exame do preenchimento dos requisitos para o cumprimento individual. Conforme exposto, o Exequente requereu a expedição de requisição de pagamento de crédito relativo à diferença entre os valores dos proventos recebidos, calculados com base na jornada de 30 (trinta) horas, e os que seriam devidos, na forma reconhecida nos autos do processo no 2009.00.2.001320-7MSG. Confira-se a ementa do título judicial: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVAS E DE NÃO CABIMENTO, AO FUNDAMENTO DE SE CUIDAR DE COBRANÇA DE VALOR. REJEIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. JORNADA DE QUARENTA HORAS. COMISSIONADOS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO. ORDEM DEFERIDA EM PARTE. O sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa. Desnecessária, inclusive, a expressa autorização dos sindicalizados para a substituição processual (STF - Súmulas 629 e 630). A autoridade coatora é aquela que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que recomenda ou baixa normas para a sua execução. Na espécie, o ato omissivo pode ser atribuído à autoridade apontada como coatora - o Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, a quem cabe elaborar folha de pagamento dos servidores públicos do Distrito Federal. Não prospera a preliminar de decadência, pois se investe contra o ato omissivo de não pagamento de vencimentos de servidores inativos, com base no regime de 40 (quarenta) horas, instituído pelo art. 9o, § 1o, do Decreto no 25.324, de 10/11/2004, na redação dada pelo Decreto no 25.567, de 11/02/2005. Desde então, a alegada ilegalidade se repete mês a mês, configurado, assim, o trato sucessivo, que torna atual a impetração. Transcorridos menos de cinco anos entre a publicação do aludido Decreto (11.11.2004) e a impetração do presente mandamus (02.02.2009), não restou caracterizada a prescrição do fundo de direito. Há uma diferença fundamental entre simplesmente cobrar e pleitear direito que, reconhecido, implique cobrança. Esta última hipótese é natural em mandado de segurança, não esbarrando na súmula no 269 do STF. O mandado de segurança é remédio constitucional perfeitamente adequado ao reconhecimento de direito que implique efeito patrimonial. Constitui mesmo grave impropriedade entender-se o contrário, porque não se pode restringir o alcance do disposto no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal. Os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto no 25.324/2004. Isto porque cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Segurança deferida, em parte, para assegurar, apenas aos associados do impetrante que ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias, o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais. (Acórdão n.394233, 20090020013207MSG, Relator: MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 03/11/2009, Publicado no DJE: 07/12/2009. Pág.: 42) (Grifos nossos) Segundo esclareceu o Exequente, o valor dos proventos foi corrigido pelo Executado em março de 2017, de maneira que o crédito pleiteado diz respeito apenas às parcelas anteriores à revisão, mas posteriores à impetração do “writ”. Verifica-se que foram preenchidos os requisitos para a execução do título. Com efeito, o documento de fl. 10 atesta que o servidor público aposentado é filiado ao SINDIRETA, conforme declaração da referida entidade sindical. Embora a filiação seja recente, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o título judicial executado beneficia todos os servidores da categoria representada, independentemente de filiação. Nesse sentido: 4. Na origem, trata-se de mandado de segurança coletivo, impetrado por entidade de cunho sindical em defesa de sua base representada e, assim, fica clara a substituição processual daqueles que estão na categoria. O título judicial obtido deve beneficiar todos os que estejam sob a égide da tutela, independentemente de serem filiados. Precedentes: AgRg no REsp 1.340.368/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.11.2013; AgRg no REsp 1.303.343/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.5.2012. Recurso ordinário conhecido e provido. (RMS 43.057/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014) (Grifos nossos) Registre-se que o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a execução de sentença transitada em julgado em ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil alcança apenas os filiados na data da propositura da ação, não se aplica na hipótese de mandado de segurança coletivo, no qual o Sindicato atua como substituto processual, como ocorreu no caso da presente execução. Confira-se: 1. O Pretório Excelso no julgamento do RE 573.232 RG/SC, rel. Min. Marco Aurélio, sob a sistemática do art. 543-B do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que as balizas subjetivas do título executivo judicial são definidas pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial, ressalvada a hipótese de impetração de mandado de segurança, ocasião em que atua como substituto processual de seus associados. 2. Contudo, no feito executivo detém legitimidade para atuar como representante processual dos associados, devendo estar expressamente autorizada, seja por autorização individual, seja pela aprovação em Assembléia. (EDcl no AgRg no AREsp 137.153/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017) (Grifos nossos) Ademais, os documentos de fls. 12-13 comprovam que o Exequente exercia cargo em comissão à época da aposentadoria. O Distrito Federal interpôs Embargos de Declaração (ID 9501545) e sucessivo Agravo Interno contra a referida decisão (ID 9501558), insurgindo-se única e exclusivamente sobre os critérios de correção monetária para atualização do crédito, também definidos naquela decisão. Assim, resta evidenciado que a matéria relativa à existência de prova documental do enquadramento do exequente no comando do título executivo coletivo executado encontra-se preclusa, seja por não ter sido suscitada quando da intimação do Executado para embargar a execução, seja por ter sido expressamente apreciada pelo Juízo, em decisão não recorrida pelo ente público. PRECATÓRIO EM FACE DO IPREV/DF De início cumpre consignar que a presente Execução individual se funda no título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 20090020013207, e não na ação de cobrança 2015.01.1.125134-3 indicada pelo Distrito Federal em sua impugnação. Na ação de cobrança mencionada pelo Distrito Federal, o acórdão que julgou as apelações interpostas destacou que o Distrito Federal era parte legítima para compor as lides previdenciárias que envolvessem o IPREV/DF, diante de sua responsabilidade subsidiária, de maneira que poderia arcar com a condenação em caso de insolvência da autarquia estatal. Acerca das execuções propostas em face dessa outra ação coletiva (ação de cobrança 2015.01.1.125134-3), a Câmara de Uniformização desta Corte definiu, em acórdão de mérito publicado em 26-abril-2021, referente ao julgamento do IRDR no 15 (0717865-62.2019.8.07.0000), a seguinte tese: "Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08" Ocorre que, conforme já antecipado, a presente execução não se funda no título executivo judicial constituído na ação de cobrança coletiva 2015.01.1.125134-3, apreciado e vinculado na tese firmada no IRDR no 15, mas sim na condenação emanada no Mandado de Segurança Coletivo 20090020013207. A condenação no MS 20090020013207 apresenta importante distinção em relação àquela proferida na AC 2015.01.1.125134-3, qual seja: formou-se unicamente em desfavor do Distrito Federal, que ingressou como litisconsorte no polo passivo da ação mandamental, ao lado da autoridade coatora, sem provocação do IPREV/DF. Destaque-se que, ao tempo da impetração do Mandado de Segurança que ensejou o título judicial ora executado, o IPREV/DF já havia sido legalmente instituído pela Lei Complementar 769/2008, que, inclusive, em seu artigo 4o, § 2o, estabelecia que o Distrito Federal teria responsabilidade subsidiária, assumiria a posição de garantidor das obrigações da autarquia previdenciária criada[1]. Dessa maneira, o IPREV/DF poderia ter integrado o polo passivo da ação constitucional proposta em 2009, diante do litisconsórcio facultativo emergente da comunhão da obrigação com o Distrito Federal (artigo 113, inciso I, do Código de Processo Civil). Ocorre que assim não se sucedeu, de maneira que a ação transitou em julgado e revestiu-se pelo manto da coisa julgada unicamente em desfavor do Distrito Federal. Outrossim, nos termos do artigo 115, inciso II, do Código de Processo Civil, no caso do litisconsórcio facultativo, embora a sentença não seja nula, ela será ineficaz para os terceiros não citados, de maneira que, na condenação em questão, não há falar em execução primeiro contra o IPREV/DF e, apenas subsidiariamente, contra o ente distrital. Por fim, cumpre anotar que o IPREV/DF também não integrou o polo passivo da presente execução, proposta no ano de 2017, de maneira que não é cabível o tardio pleito do Distrito Federal de que a autarquia figure como devedora nas requisições de pagamento em questão. 2. DIANTE DO EXPOSTO, rejeito a impugnação do Distrito Federal. 3. Não havendo insurgência quanto a esta decisão: - expeça-se precatório em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 9501543; e - expeça-se precatório em favor da sociedade de advogados indicada no ID 9501543, nos termos da Súmula Vinculante 47, no valor correspondente aos honorários de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator [1] § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.